Tribunal: TJPA
Processo: 0819989-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819989-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALBINO DOS SANTOS QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO 0819989-21.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): IAGO HAGI CORRÊA DE MELO

(ADVOGADO – OAB/PA Nº 33.871

MÁRCIO DA SILVA CAMPOS

(ADVOGADO – OAB/PA Nº 35.032

PACIENTE(S): ALBINO DOS SANTOS QUARESMA

IMPETRADO(AS): JUÍZO DA VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO

METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Albino dos Santos Quaresma, preso preventivamente pela suposta prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), em razão de tentativa de obtenção de empréstimo bancário mediante utilização de documento em nome de terceiro. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e idade avançada – 68 (sessenta e oito) anos. Requer a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação necessária para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige demonstração do “
fumus commissi delicti”
e do “
periculum libertatis”
, nos termos do art. 312 do CPP, e pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

A decisão que manteve a custódia preventiva está fundamentada na reiteração delitiva, visto que o paciente já havia sido preso em flagrante pelo mesmo delito em 03/12/2024, tendo obtido liberdade provisória, e reincidiu apenas oito meses depois, com o mesmo “
modus operandi”
.

5.

A reiteração delitiva configura risco concreto à ordem pública, revelando periculosidade social do agente, o que justifica a segregação cautelar.

6.

A jurisprudência do STJ admite a existência de ações penais ou inquéritos em curso como fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando evidenciam risco de reiteração criminosa (RHC 123.814/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 08/06/2020).

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e idade avançada, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva (STJ, HC 469.099/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 27/02/2019; Súmula nº 08 do TJ/PA).

8.

A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois a decretação da prisão decorre de conduta reiterada em curto espaço de tempo, o que caracteriza risco atual e concreto, conforme entendimento do STF (HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 19/04/2021).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração delitiva em curto intervalo de tempo constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva por risco à ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da medida e não ao momento da prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 304.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 123.814/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 08/06/2020. STJ, HC 469.099/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 27/02/2019. STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 19/04/2021, DJe 26/04/2021. TJ/PA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, EM CONHECER do “HABEAS CORPUS” e, no mérito, ratificar o indeferimento da liminar, DENEGANDO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO 0819989-21.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): IAGO HAGI CORRÊA DE MELO

(ADVOGADO – OAB/PA Nº 33.871

MÁRCIO DA SILVA CAMPOS

(ADVOGADO – OAB/PA Nº 35.032

PACIENTE(S): ALBINO DOS SANTOS QUARESMA

IMPETRADO(AS): JUÍZO DA VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO

METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Albino dos Santos Quaresma
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no
art. 304 do Código Penal
(uso de documento falso).

O paciente foi preso em flagrante em
27/08/2025
, ao tentar obter empréstimo em agência bancária mediante utilização de documento em nome de terceiro.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, idade avançada – 68 (sessenta e oito) anos.

Pretende assim a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora
[1]
.

O Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o breve relatório.

[1]
“(...) O paciente ALBINO DOS SANTOS QUARESMA foi preso em flagrante por volta das 10h10min dentro de uma agência da instituição financeira Crefisa, na cidade de Castanhal/PA. Ele é acusado de supostamente usar uma carteira de identidade falsa em nome de "Bernardo de Souza Perdigão" para tentar obter um empréstimo. A conduta foi enquadrada no art. 304 do Código Penal (Uso de documento falso).

Em 29/08/2025, foi realizada a audiência de custódia. Na audiência, o juiz homologou o auto de prisão em flagrante e, considerando a reiteração delitiva (o réu já havia sido preso pelo mesmo crime em dezembro de 2024), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Foi expedido o mandado de prisão preventiva.

Em 10/09/2025, a defesa de Albino dos Santos Quaresma protocolou um pedido de revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, de relaxamento da prisão. A defesa argumentou, entre outros pontos, a ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão, a desproporcionalidade da medida e o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Em 16/09/2025, o Ministério Público (MP) emitiu parecer FAVORÁVEL à revogação da prisão preventiva. O MP reconheceu o excesso de prazo na investigação (quase 20 dias com o réu preso) e considerou a manutenção da prisão

desproporcional, sugerindo a aplicação de medidas cautelares alternativas, como a proibição de frequentar agências bancárias.

No mesmo dia do parecer (16/09/2025), o MP ofereceu denúncia contra ALBINO DOS SANTOS QUARESMA pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal. O MP justificou o não oferecimento do Acordo de Não Persecução

Penal (ANPP) devido à reiteração delitiva do acusado. Em 17/09/2025, o Juiz da Vara de Garantias INDEFERIU o pedido de revogação/relaxamento da prisão. O magistrado entendeu que os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva ainda persistiam, principalmente o risco de reiteração delitiva, e que o oferecimento da denúncia superava a alegação de excesso de prazo.

Após indeferir o pedido de liberdade, o Juiz da Vara de Garantias declarou encerrada sua competência e determinou a redistribuição do processo para uma das varas criminais da comarca de Castanhal/PA.

Em 19/09/2025, o juiz da 1ª Vara Criminal de Castanhal recebeu a denúncia e determinou a citação do réu para apresentar sua defesa.

No momento, os autos estão aguardando o cumprimento da diligência de

citação do réu. (...)”

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual conheço do “habeas corpus”.

A controvérsia reside em verificar se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada.

Nos termos do
art. 312 do CPP
, a prisão cautelar pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados o “
fumus commissi delicti”
e o “
periculum libertatis”
.

No caso, a decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se no risco concreto de reiteração delitiva, ressaltando que o paciente já havia sido preso em flagrante, em
03/12/2024
pelo mesmo delito (processo nº 0825260-06.2024.8.14.0401), tendo-lhe sido concedida liberdade provisória. Ocorre que, apenas oito meses depois, voltou a delinquir, utilizando o mesmo “modus operandi”.

Portanto, não se trata de fato isolado, mas de conduta reiterada, revelando periculosidade social do agente e justificando a prisão para garantia da ordem pública.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que
a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar
:

“A existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, são fundamentação apta a justificar a segregação cautelar. [...]” (RHC 123.814/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 08/06/2020).

Igualmente, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, idade avançada)
não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores
(STJ, HC 469.099/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 27/02/2019).

No mesmo sentido dispõe a
Súmula nº 08 do TJ/PA
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, verifica-se que a decretação da prisão preventiva decorreu da reiteração delitiva em curto espaço de tempo, o que por si só caracteriza risco atual e concreto. O
STF
já assentou que:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si.”
(HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, não há ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
“HABEAS CORPUS”
e, no mérito, ratificando o indeferimento da liminar,
DENEGO A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 31/10/2025